Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REGÊNCIA DE CLASSE DURANTE MAIS DE 20 ANOS. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. PORTARIA QUE EXCEDE O PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “determinar que o Distrito Federal promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada, no prazo máximo de 30 dias”. Em seu recurso afirma que apesar da previsão legal para a redução da carga horária em regência de classe após vinte anos naquela atividade, é necessário observar que a Portaria no 259/2013 impõe que o professor deverá permanecer na regência de classe até que seja encaminhado um novo profissional para suprir a carência gerada pela redução da carga horária. Assim, destaca que inexiste no quadro da SEE/DF profissional apto a suprir a carência da parte autora. Enfim, assinala que a procedência do pedido viola o princípio da legalidade ao desconsiderar a legislação pertinente, bem como desrespeita o princípio da preponderância do interesse público.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta no art. 9°, § 5° da Lei 5.105/13 que “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”. Na hipótese, a parte autora solicitou a referida redução da carga horária de regência de classe na via administrativa, sendo o pedido deferido e publicado no Diário Oficial. Não obstante, a parte ré deixou de implementar o benefício concedido, sob a alegação de ausência de professor substituto para suprir a ausência da parte autora na regência de classe. Para tanto, o Distrito Federal alega que o artigo 15 da Portaria no 259/2013 estabelece que “O professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada”.
IV. Todavia, é possível apurar que o artigo 15 daquela Portaria excede o poder regulamentar ao estabelecer requisito não previsto na lei para o usufruto do direito à redução da carga horária em sala de aula, ainda que sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação. Assim, a redução está em conformidade com os termos legais, não existindo violação ao princípio da legalidade.
V. Do mesmo modo, também ausente violação ao princípio da supremacia do interesse público, visto que a redução de carga horária em regência de classe está contemplada em lei em sentido formal. Assim, a Portaria publicada pelo Poder Executivo, que extrapola os termos da lei, enfraquece a efetividade do ato legislativo, de modo a esvaziar o conteúdo da norma ao deixar de implementar o benefício legal assegurado àquela carreira. De todo modo, a sentença concedeu prazo para o Distrito Federal implementar o benefício, o que permite adotar os ajustes necessários, inclusive com a designação de professor para suprir aquela carência.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.